Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-28.2020.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento do valor de R$ 286,05 (duzentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) a título de pedido contraposto, ao fundamento de que os prints de telas sistêmicas juntados em sede de contestação comprovam a idoneidade do débito, isso porque não houve negativa da relação jurídica.
O recorrente, nas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, alegando que os documentos juntados em sede de contestação seriam provas unilaterais, não comprovando o vínculo entre as partes e a origem do débito em questão. Ao final, requer a reformar da sentença para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide (R$ 187,47), condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Contrarrazões, pela manutenção do decisum.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A parte recorrente promoveu a presente ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção de seus dados no cadastro de proteção ao crédito, ao argumento de que desconhece o débito, pois não recebeu notificação extrajudicial. Transcrevo trecho:
“(...) Indignada e extremamente constrangida, foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verídica, vez que NÃO CONHECE O DÉBITO com a Reclamada. Cumpre ressaltar, que a Autora sequer recebeu qualquer notificação quanto ao suposto débito que resultou na negativação do seu CPF, o que por si só já configura o dano moral, conforme jurisprudências pacificadas. (...)”.
Em que pese a recorrida não tenha apresentado contrato devidamente assinado, esta relatou que o débito está relacionado ao telefone móvel n. (065) 9-9810-3832, habilitada no dia 20.09.2016, no plano controle. Apresentou tela sistêmica com a informação de pagamento de débitos até dezembro/2018, e histórico de ligações, provas hábeis para comprovar a inadimplência da recorrente, pois inexistiu alegação de inexistência de vinculo contratual.
Tanto em impugnação quanto em sede recursal, a parte recorrente altera os fatos narrados na inicial e passa a sustentar a ausência de provas para comprovar o vínculo jurídico entre as partes - momento em que isso não é mais permitido - porque quer transparecer que o objeto é a inexistência de relação jurídica. Veja-se:
“CABE SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM O RECLAMANTE, REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO.”
Ao não negar o vínculo contratual com o lançamento de expressões genéricas de que desconhece o débito, a parte recorrente delimitou a petição inicial e, devido ao princípio da adstrição ou congruência, o ônus probatório desloca-se para si pelo qual compete demonstrar o respectivo adimplemento. Neste sentido, julgamento desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA ?REFORMATIO IN PEJUS?. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito. 3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória. 4. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida impositiva. 5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 0051779-81.2018.811.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Julgado em 26/04/2019)
A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.
A parte recorrente não apresentou nenhuma prova que pudesse desconstituir a validade das telas sistêmicas.
Ora, mesmo que exista divergência quanto à validade da prova via "print" na tela do computador, temos uma inicial que se lastreia em essência pelo desconhecimento do débito e que apresentados fortes detalhes da origem da negativação, simplesmente a parte se cala.
Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.
Com isso, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme se extrai do Enunciado n. 102/FONAJE e Súmula n. 01, da Turma Recursal deste Estado, em dicção ao artigo 932, do Código de Processo Civil.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado e, por ser contrário ao entendimento dominante da Turma Recursal do Estado, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos, em consonância com o art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil c.c. Súmula 01, da Turma Recursal do Estado e Enunciado n. 102/FONAJE
Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Data registrada no sistema.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator